Tribunal: TJES
Processo: 5002661-25.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002661-25.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA DOS SANTOS BESSIGO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente venho divergir do relator, para aplicar o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), já descontado o valor devido pela autora. É covo voto. Sem custas e honorários advocatícios.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002661-25.2020.8.08.0014

RECTE.: ANA LUCIA DOS SANTOS BESSIGO

RECDA.: TELEFONICA BRASIL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ESLEBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da Demanda:
Alega a autora, em síntese, que mantinha uma relação de consumo com a ora recorrida, vez que possuía a linha telefônica
n.
(27) 999084654 há alguns anos e que pagava pelo serviço o valor de R$ 51,99 (cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos).
A
autora teve sua linha suspensa com a justificativa de ter ocorrido portabilidade para Oi.
Todavia,
a autora afirma que nunca fez a solicitação de portabilidade e junta aos autos números de protocolos para tentar resolver a questão administrativamente.
E
m virtude do ocorrido ficou 30 dias sem poder utilizar a sua linha telefônica. Alega que por ser idosa e necessitar do telefone adquiriu um chip com novo número e que quando o chip estava ativo há uns dias, a requerida desbloqueou o antigo número da recorrente. Dessa feita a autora solicitou o cancelamento da linha antiga permanecendo apenas com o novo número adquirido. Afirma que a recorrida cobra valores referente
s
ao período em que sua linha estava bloqueada. Requer, em sede liminar, a suspensão das cobranças, bem como que seja determinado que a requerida não inclua o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito requer a declaração da inexistência do débito no valor de R$ 56,99 (cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos) e outras cobranças que por ventura venham após o ingresso da demanda, bem como danos morais. 2
. Tese da Recorrente
: A recorrente alega em grau de recurso que a r. sentença a quo, apesar de deferir a condenação por danos morais, determinou a compensação de valores devidos pela autora referente a fatura de outubro de 2020. Afirma que não houve pedido da requerida
para
compensação, sendo a sentença
extra petita
. No que tange ao quantum arbitrado a
título
de dano moral entende que o valor é ínfimo em relação dano suportado. Requer a anulação do desconto, bem como seja majorado o pedido de dano moral,
além da
concessão da
gratuidade de
justiça.
3. Tese do Recorrido:
Em contrarrazões aduz que a linha
n.
(27) 999084654 foi cancelada no dia 28/08/2020 em virtude de solicitação de portabilidade para a Oi. Afirma que para obter a portabilidade o usuário deve fazer a solicitação. Afirma que apesar de ter sido obtido o cancelamento definitivo da linha em 22/09/2020 as faturas foram geradas até a referida data, vez que a recorrente se utilizou dos serviços. Aduz que a fatura com vencimento em outubro refere-se ao consumo no mês de setembro. Afirma que não há que se falar em sentença
extra petita
, vez que o Juiz reconheceu a legalidade da cobrança, vez que houve utilização do serviço até 12/09/2020. Alega não haver ilegalidade nas cobranças vez que o serviço foi prestado conforme contratado. Afirma que agiu com boa fé vez que lhe é lícito fazer cobrança de débitos existentes. Aduz ainda que mero aborrecimento não gera dano moral indenizável. Afirma ainda que não existe razão para majoração do dano moral, vez que a recorrente não trouxe nenhum elemento válido que justificasse o aumento. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença:
“
Pelo exposto,
julgo procedente em parte
o pedido inicial e
condeno
a Requerida a pagar à parte Autora

a quantia de R$ 2.943,01 (dois mil, novecentos e quarenta e três reais e um centavo), a título de indenização por danos morais (
compensada a quantia devida pela parte autora referente à fatura com vencimento em outubro/2020
), corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). Em razão da compensação do crédito e do débito líquido e recíproco entre as partes,
determino
a requerida que promova a quitação/baixa da fatura com vencimento em 06/10/2020, no valor de R$ 56,99, vinculada à linha telefônica 27-99908-4654. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

5. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Defiro a justiça gratuita a recorrente, vez que demonstrada nos autos sua real necessidade. É
imprescindível registrar que a questão travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal.
Analisando os autos observo que a recorrida não demonstrou nos autos que de fato a autora tenha solicitado a portabilidade de sua linha, ônus que lhe incumbiria, em conformidade com o disposto no artigo 373,II do CPC, resta
ndo claro,
ainda, que a linha telefônica da recorrente fora bloqueada. Dessa forma, resta demonstrada a má prestação dos serviços pela recorrida, que bloqueou indevidamente a linha telefônica da recorrente.

O prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, que dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo. O dano moral, nesse caso é consequência direta do próprio ato lesivo.
O descaso e desrespeito com o consumidor, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
No que tange a compensação, entendo perfeitamente devida, vez que conforme dispõe o artigo 368 do CPC, existindo créditos e débitos líquidos e recíprocos entre as partes, deve ocorrer a compensação,
mesmo que não tenha havido pedido expresso nesse sentido formulado pela recorrida (ausência de comando extra petita)
. Assim, entendo acertada a decisão do Magistrado de piso em determinar a compensação, vez que se houve utilização da linha no período compreendido, evitando-se dessa forma enriquecimento ilícito por parte da recorrente. Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos
.
6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter, incólume, o comando sentencial. Condeno
a
recorrente em custas ou honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, cuja inexigibilidade fica suspensa em virtude do deferimento da justiça gratuita à recorrente. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.